Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707127-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL SIMOES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO AGRAVADO: SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Simões Muniz e Charlotte Delalibera Dourado contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por SAR Locação e Administração de Imóveis Ltda. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de créditos oriundos da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) percebidos pelos agravantes na Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que tais valores não possuem caráter alimentar, não estando protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Os agravantes sustentam, em síntese, que a PLR é sua única fonte de renda variável, sendo essencial para o custeio de suas necessidades básicas, uma vez que não exercem mais atividades comerciais e suas empresas foram encerradas; Assevera que a dívida cobrada teve um crescimento expressivo, incluindo honorários advocatícios que alegam não estarem previstos no contrato ou na legislação, o que torna a execução excessivamente onerosa. Argumentam, os executados, que a penhora dos valores da PLR não será suficiente para amortizar a dívida, pois a evolução da dívida supera os valores retidos, resultando em uma obrigação de pagamento perpétua, sem qualquer perspectiva de quitação. Pugnam, ao final pelo conhecimento e provimento do agrava para que a penhora seja revogada ou, subsidiariamente, limitada a 30% do valor recebido, tendo em vista que a PLR tem origem trabalhista e os valores penhorados são necessários para a subsistência dos agravantes. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a decisão recorrida manteve a penhora da Participação nos Lucros e Resultados - PLR, percebida pelos agravantes, ao fundamento de que tais valores não possuem caráter alimentar e, portanto, não estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar, entretanto, que embora a PLR não seja equiparada a salário, existem precedentes jurisprudenciais que reconhecem que a execução deve observar os princípios da efetividade e da razoabilidade, evitando medidas constritivas que se tornem inócuas para o credor e excessivamente onerosas para o devedor. Nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, comprometendo a efetividade da execução. No caso em tela, verifica-se que a penhora da PLR não possui utilidade prática para o pagamento da dívida exequenda, uma vez que os valores recebidos pelos agravantes a título de PLR são ínfimos frente ao débito executado, de modo que a penhora não se mostra um meio eficaz para a satisfação do crédito, conforme já decidido em caso análogo por esta e. Corte de Justiça. Neste momento processual, em sede de cognição sumária, entendo que a manutenção da penhora representaria apenas um ônus desnecessário e indefinido sobre os executados, sem qualquer perspectiva de quitação do débito, considerando que os valores constritos não cobrem sequer os juros e a correção monetária incidentes sobre o montante da dívida. A execução deve priorizar meios efetivos para a satisfação do crédito, sendo vedada a perpetuação de uma obrigação inexequível, sob pena de desvirtuar a finalidade do processo executivo. Assim, considerando o valor irrisório da PLR frente ao montante executado e a necessidade de evitar a paralisação desnecessária e indefinida do processo executivo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da verba, pois a medida constritiva não apresenta utilidade prática para a quitação da dívida. Destaco, neste sentido, precedente do e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO (PLR) DE PESSOA JURÍDICA ATÉ O MONTANTE EXECUTADO. INDEFERIMENTO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO. PARALISAÇÃO DESNECESSÁRIA E INDEFINIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor. No entanto, cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo. Inteligência do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. 2. A medida constritiva anual de valor que sequer cobriria os juros e a correção monetária do montante executado de um único ano configuraria paralisação desnecessária e indefinida do processo executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1198658, 0710444-21.2019.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 10/09/2019.) Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para revogar a penhora da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos agravantes Rafael Simões Muniz e Charlotte Delalibera Dourado, reconhecendo sua impenhorabilidade em razão de seu valor irrisório frente ao montante executado, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil. Oficie-se a instância singela. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator